Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710755-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDNA PEREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO IRDR 16 E REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu: i) o pedido de suspensão do feito em face do IRDR 16; ii) a preliminar de ilegitimidade passiva; iii) a pretensão de remessa do feito para a Justiça Federal; iv) a impugnação ao valor da causa; v) a impugnação da gratuidade de justiça e relegou para a sentença a análise da prejudicial de prescrição. 2. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada prescrição, ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. 3. É vedada a reapreciação da legitimidade do Banco do Brasil, pois já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Assim, conquanto haja pertinência temática com o assunto afetado ao IRDR 16, incabível seu reexame, pois o incidente não possui efeitos rescindendos e rescisórios. 4. A pretensão de remessa dos autos para a Justiça Federal tem como causa de pedir a substituição do polo passivo, diante do reconhecimento da ilegitimidade do Banco do Brasil e a legitimidade da União, o que não é possível, diante da coisa julgada sobre a pertinência subjetiva do Banco do Brasil para atuar passivamente no feito em que se discute a alegada gestão inadequada do PASEP pela referida Sociedade de Economia Mista, como ocorre no presente caso. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, e 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando sua ilegitimidade ad causam. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25136 (id 2744918, pg. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, e 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria não foi apreciada pelo órgão julgador, que se limitou a assentar quanto ao tema: “É vedada a reapreciação da legitimidade do Banco do Brasil, pois já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Assim, conquanto haja pertinência temática com o assunto afetado ao IRDR 16, incabível seu reexame, pois o incidente não possui efeitos rescindendos e rescisórios.” (vide item 3 da ementa acima). Assim, “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1915896/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2021. Registre-se, ademais, que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012